Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. ORIGEM DO VALOR PENHORADO. NÃO DEMONSTRADA. VERBA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que são impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. Não tendo a parte demonstrado a origem do valor penhorado judicialmente em sua conta, de forma a comprovar o seu caráter de verba alimentar, não há que se falar em desbloqueio do mesmo com fundamento na aludida impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento não provido.